Tribunal: STF
Processo: RE 94180
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA (PROVA).
- OMISSAO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AOS TEMAS DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS DITOS VIOLADOS (SUMULAS 282 E 356). - ACÓRDÃO PARADIGMA CUJO
TEMA JURÍDICO NÃO FOI EQUACIONADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.